Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013254-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CALABRESE SILVA - CPF: 537.358.701-04 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINAUTRA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061):
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a
assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida
Calabrese
Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
C/C Repetição de Indébito C/C
Reparação Por
Danos Morais,
ajuizada em face de
Banco
Santander (Brasil)
S/A
.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fi
x
ou em
10% (dez por cento) do valor
dado à causa
,
suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade.

I
rresignada, a apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob argumento da imprescindibilidade de realização de perícia no contrato.

No mérito, defende a existência de inúmeras irregularidades no contrato, que alega objeto de fraude.

Sustenta a responsabilidade objetiva do banco
, diante da adoção do Código de Defesa do Consumidor da teoria do risco da atividade.

Pondera a falha na prestação de serviço do banco, diante de incontroversa falta de segurança.

Esclarece que a parte apelante é pessoa idosa e hiper vulnerável.

Pugna pela indenização pelos danos morais sofridos e repetição do indébito, em dobro.

Ao final, pede o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 202866273.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Aparecida
Calabrese
Silva
ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação de danos.

Afirma na exordial que é idosa,
hiper vulnerável
e que percebendo a redução de sua aposentadoria
procurou o INSS para esclarecimentos.

Argui que assim tomou conhecimento da existência de contratos que alega não ter celebrado e explica que as referidas quantias foram disponibilizadas em sua conta bancária, local que ainda permanecem.

Pois bem, diante
dos subs
tanciosos argumentos expendidos,
entendo que merece guarida
o
pleito.

É que, diante das particularidades
dos autos,
em que
a apelante
postul
a
diversas vezes pela produção de prova
pericial grafotécnica
, em especial na petição inicial, entendo coerente e necessária
a produção da prova
.
Bem ainda, na impugnação à contestação, oportunidade em que reafirmou a necessidade da produção da prova.

No entanto, sequer houve a análise do pedido em saneamento, bem como, n
ota-se que
sequer houve determinação para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo o feito sido julgado antecipadamente, após a realização de audiência para tentativa conciliatória e impugnação.

Desta forma, tacitamente negada a produção de prova pericial, o feito foi sentenciado, pela improcedência, entendendo o Juízo Singular que a apresentação do contrato pelo banco restou suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes, apurando semelhança nas assinaturas do contrato e do documento pessoal da autora.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (
...)

...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela
improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

(N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023)
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela autora no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova
pericial
, tal como
postulado

na inicial
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para
realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024